Tribunal: TJDFT
Processo: 0070501-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0070501-29.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADOS: FERNANDO JACO DE SOUZA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. O agravo em recurso extraordinário não merece ser conhecido, porquanto eivado de incorreções. Isso porque, está erroneamente nominado, bem como endereçado e remetido ao Superior Tribunal de Justiça. As Cortes Superiores consideram erro grosseiro a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida, bem como o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo. Assim, não conheço do agravo de id. 17562193. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018